Tribunal: STF
Processo: Pet 15579
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição, com pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no RE nº 656.558/SP (Tema 309 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a fim de suspender decisão liminar proferida em ação civil pública que determinou a suspensão de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado pelo Município de Timóteo/MG.
Na origem, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Timóteo/MG deferiu liminar para suspender a execução do contrato e determinar que o município se abstivesse de realizar novas contratações de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação. O juízo aduziu que o objeto contratual compreendia atividades rotineiras da advocacia pública e que não restara demonstrada a inadequação da atuação da Procuradoria municipal. 
Sustenta a Requerente que a decisão impugnada afronta a tese fixada no Tema 309 da repercussão geral, segundo a qual é constitucional a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, desde que observados requisitos como a natureza singular do serviço, a notória especialização do profissional, a inadequação da prestação pelos integrantes do Poder Público e a compatibilidade do preço com o mercado. 
Argumenta, ainda, que a decisão judicial teria reinterpretado indevidamente o conceito de singularidade e presumido a suficiência da Procuradoria Municipal, além de impor vedação genérica a futuras contratações por inexigibilidade, em desacordo com o tema de repercussão geral. Ao final, requer o reconhecimento da afronta à autoridade do precedente e a suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação civil pública, com o restabelecimento da eficácia do contrato de serviços advocatícios objeto da demanda.
É o relatório, passo a decidir.
No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Vide precedentes:
 
EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO AJUIZADA EM TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA OU RECURSAL DESTA SUPREMA CORTE. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. TAXATIVIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se fazem presentes as hipóteses justificadoras da instauração da competência originária ou recursal desta Corte, considerada a taxatividade dos incisos I, II e III do art. 102 da Lei Maior. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais deste Supremo Tribunal Federal e reconhece sua absoluta falta de competência para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido (Pet 9756 ED-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.07.2022)
 
E M E N T A: PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA MINISTRO DE ESTADO - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL. - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra Ministro de Estado, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”). Precedentes. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. (Pet 4089 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2013)
 
Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente